Tribunal: TJMT
Processo: 0017376-05.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017376-05.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP - CNPJ: 97.475.628/0001-85 (APELADO), PATRICIA NEGRAO PERUCHI - CPF: 036.503.101-12 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), CREDORES E INTERESSADOS (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), registrado(a) civilmente como ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BB RENDA FIXA LP 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 68.599.141/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - CPF: 209.096.401-49 (ADVOGADO), COMERCIAL IMPORTADORA SEPIA LTDA - CNPJ: 73.538.449/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO DUARTE SANTOS - CPF: 010.879.091-63 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), ANDRESSA FREITAS BORGES - CPF: 022.311.261-50 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), DOUGLAS TADEU MAGALHAES - CPF: 023.111.991-70 (ADVOGADO), ANNE BOTELHO CORDEIRO - CPF: 757.542.742-20 (ADVOGADO), RENATO ALVES DA SILVA - CPF: 946.142.451-53 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA PEREIRA NOGUEIRA - CPF: 954.357.602-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROREN ROGERIO LEMOS - CPF: 037.553.829-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ROREN ROGERIO LEMOS - CPF: 037.553.829-11 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PLANO. INVIABILIDADE. INADIMPLEMENTO DE CREDORES QUE DEVE SER
VERIFICADO
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO
DO BANCO
PROVIDO
E DO CREDOR TRABALHISTA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Apelações contra sentença que encerrou a recuperação judicial por suposto cumprimento do plano no biênio legal. Credores alegam inadimplemento, sobretudo quanto à classe quirografária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões: (i) saber se o encerramento da recuperação exige prova do cumprimento integral das obrigações no biênio legal; e (
ii
) saber se a ausência dessa comprovação impede a extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. O encerramento da recuperação judicial exige a comprovação do cumprimento das obrigações vencidas no prazo do art. 61 da Lei no 11.101/2005.

4.
O relatório da administradora judicial evidencia a ausência de comprovação de pagamento aos credores quirografários, com adimplemento apenas parcial em relação a um dos credores, o que afasta a conclusão de execução integral do plano.

5.
A modificação do plano em assembleia geral afastou eventual período de carência, tornando exigíveis as obrigações desde a homologação, circunstância que reforça o inadimplemento verificado.

A sentença recorrida baseou-se em presunção de cumprimento do plano, sem a devida verificação concreta da quitação das obrigações, o que compromete a validade do encerramento da recuperação judicial.

7. Impõe-se a cassação da sentença para que o juízo de origem proceda à apuração efetiva do cumprimento do plano, podendo, conforme o caso, determinar o prosseguimento da recuperação ou sua convolação em falência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Itaú provido para cassar a sentença. Recurso de
Roren
prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O encerramento da recuperação judicial depende da comprovação do cumprimento das obrigações no biênio legal. 2. A ausência de prova de adimplemento impede a extinção do processo.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
de sentença que

decretou o
encerramento da recuperação judicial da empresa Gráfica e Editora
Imprimat
Ltda. – EPP
.

Os recursos foram interpostos por Banco Itaú Unibanco S.A. e
Roren
Rogério Lemos, ambos na condição de credores da recuperanda.

O Banco sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o encerramento da recuperação judicial foi decretado de forma prematura.

Argumenta que o Juízo de origem concluiu pelo cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial com base na premissa de que estas teriam sido adimplidas dentro do biênio de fiscalização previsto no art. 61 da Lei n.o 11.101/2005.

Sustenta, que
a própria administradora judicial, no relatório de ID 122810819,
apontou a ausência de comprovação de pagamento a diversos credores, com exceção
do Banco Itaú, que teria recebido apenas parte das parcelas pactuadas. Portanto, o
cumprimento parcial não pode ser equiparado à plena execução do plano, como exige a
legislação de regência (sic id 313334007 - Pág. 3).

Contudo, afirma que tal conclusão não corresponde à realidade dos autos, uma vez que a recuperanda não teria demonstrado a quitação integral das obrigações previstas no plano, havendo pendências no cumprimento das parcelas devidas a credores, circunstância que impediria o encerramento do processo
recuperacional
.

Defende, assim, a necessidade de reforma da sentença, com o reconhecimento do descumprimento do plano de recuperação judicial e o prosseguimento do processo, inclusive com a possibilidade de adoção das medidas previstas na Lei de Recuperação e Falência.

Por sua vez, o credor
Roren
Rogério Lemos, postula preliminarmente pela concessão dos benefícios
da
justiça
gratuita.

No mérito, sustenta que a decisão recorrida deve ser integralmente reformada, sob o argumento de que a recuperanda não comprovou o efetivo cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial. Afirma que persistem pendências relevantes, como a ausência de adequada consolidação do quadro geral de credores e a falta de pagamento de determinadas obrigações vencidas durante o período de tramitação do processo
recuperacional
.

Alega que os valores a ele devidos não foram quitados em sua integralidade.

Assevera, ainda, que tais circunstâncias impedem o reconhecimento do adimplemento do plano e, consequentemente, o encerramento da recuperação judicial.

A recuperanda, apesar de intimada, não apre
sen
tou
c
ontraminuta
(
id 313334010 - Pág. 1)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
o não provimento do Recurso
(id n.

342726860
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. preliminar - Justiça gratuita.

O apelante Roren Rogerio Lemos pugna pela concessão da justiça gratuita.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Ele diz ser MEI e possuir renda mensal de R$ 2.266,66 (di 318603891 - Pág. 2).

Neste caso, não há elementos nos autos que infirmem a precariedade arguida, e portanto a gratuidade de justiça deve ser concedida.

2. Mérito.

A apelada postulou pelo processamento da sua Recuperação Judicial em 14.04.2014, deferido em 23.04.2014 (id 313331375 - Pág. 1), com plano aprovado em Assembleia Geral de Credores em 04.07.2016, homologado aos 10.10.2017 (id 313331388 - Pág. 9).

A recuperanda pediu pelo encerramento da RJ em 11.01.2021, o qual foi decido favoravelmente na sentença proferida aos 07.05.2024.

Ambos os apelantes defendem que a RJ foi encerrada sem o pagamento devido dos débitos a eles devidos que venceram no período de fiscalização judicial.

Antes da reforma promovida pela Lei 14.112/2020 na LREF, o
caput
do art. 61 assim dispunha:

Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

Com a vigência da nova Lei, a redação passou a ser a seguinte:

Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial,
independentemente do eventual período de carência
.

A partir daí, encerrou-se a discussão acerca do início da contagem do biênio de fiscalização do juízo para fins de encerramento da recuperação judicial. O legislador deixou claro que esse prazo decorre da decisão que concede a recuperação judicial, ainda que haja carência a ser cumprida.

O §1o do mesmo artigo prevê que, durante esse período, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência.

Por sua vez, o art. 63 da LREF dispõe que, cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no art. 61, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial.

No que se refere ao cumprimento das obrigações previstas no plano, a administradora judicial atestou, em 10.07.2023, o inadimplemento em relação à classe quirografária, e ao final manifestou pela impossibilidade de encerramento da Recuperação Judicial:

A Recuperanda, muito embora tenha sido solicitado pelas Administradoras Judiciais reiteradas vezes, assim como foi devidamente intimada pelo d. Juízo a prestar informações quanto aos pagamentos correspondentes aos credores quirografários, restou silente e não apresentou comprovação de quitação dos credores desta Classe, sendo a única exceção, o credor Banco Itaú – do qual foram apresentados comprovantes de depósito em Juízo de parte das parcelas compromissadas, num total de 30 (trinta), conforme apresenta o quadro II – anexo a esta petição.

Embora a Recuperanda alegue que os credores acima não tiveram quitação de seus créditos por estarem em período de carência, o Plano de Recuperação aprovado em AGC foi modificado neste quesito, conforme consta da Ata ID 43110319 pág. 01 a 05:

Portanto, nenhuma carência foi pactuada após a modificação do Plano, logo a Recuperanda deveria ter procedido ao pagamento das parcelas avençadas, desde março de 2018, o que não ocorreu.

(...)

A Recuperanda solicitou dilação de prazo para efetuar a comprovação de pagamentos dos credores o qual foi concedido pelo d. Juízo na data

de 03/03/2023 (ID 106391214), entretanto, até a presente data nada fora apresentado, inclusive também esta Administradora Judicial solicitou reiteradas vezes por e-mail e também não foi atendida satisfatoriamente, (e-mails em anexo).

Assim sendo, Excelência, no entendimento desta Administradora Judicial, a Recuperação Judicial não pode ser encerrada.

Embora a Recuperanda alegue que os credores acima não tiveram quitação de seus créditos por estarem em período de carência, o Plano de Recuperação aprovado em AGC foi modificado neste quesito, conforme consta da Ata (id 3110319 pág. 01 a 05):

Apesar de inicialmente ter constado no PRJ que os credores da classe quirografária teriam um deságio e prazo de carência fixados de acordo com o montante devido,
no momento da votação foram alteradas as condições de pagamento para todos os credores, sendo: deságio de 30%, sem carência, juros de 1% ao mês mais TR e parcelamento em 48 prestações,
após a homologação
, bem como exclusão das premissas de liberação de garantias sem a concordância do credor e liberação dos coobrigados (sic id 313331386 - Pág. 3 e 4).

Constou em ata a concordância da recuperanda com as alterações indicadas pelo Banco Itaú e o plano foi aprovado por 100% dos créditos votantes.

Portanto, nenhuma carência foi pactuada após a modificação do Plano, logo a Recuperanda deveria ter procedido ao pagamento das parcelas avençadas, desde março de 2018, o que aparentemente não ocorreu.

Dessa forma, ao contrário do que consignou a apelada em seu pedido de encerramento da recuperação judicial (id 313333859 - Pág. 1) e na manifestação de id 313333940 - Pág. 9, não existiam apenas créditos trabalhistas a serem cumpridos durante o biênio de fiscalização, mas também créditos da classe quirografária.

Ademais, essa questão foi resolvida na decisão de 12.05.2021, na qual o juízo a quo consignou que, quanto aos credores quirografários, o plano foi aprovado com as modificações sugeridas pelo credor Banco Itaú e aceitas pela recuperanda (id 313333863 - Pág. 8).

Também não subsiste a alegação de que nenhum credor teria informado seus dados bancários para pagamento, pois o Banco do Brasil o fez em 27.11.2017 (id 313331388 - Pág. 20) e o Itaú em 11.09.2019 (id 313333851 - Pág. 18). Ademais, ainda assim, a recuperanda realizou depósitos nos autos visando ao adimplemento parcial do plano em relação ao Itaú, de modo que isso não constituía óbice ao cumprimento da obrigação assumida pela empresa.

No caso, a sentença recorrida baseou-se em premissa não corroborada de forma suficiente pela prova dos autos, ao reconhecer o cumprimento do plano sem a devida verificação da efetiva quitação das obrigações vencidas no biênio legal, especialmente diante das alegações do apelante Itaú e do próprio relatório da administradora judicial, que apontou pendências.

Diante disso, mostra-se necessária a anulação da sentença para que o juízo de origem proceda à verificação efetiva do cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial vencidas no biênio legal, a fim de decidir, então, sobre o seu encerramento ou eventual convolação em falência.

Com isso, a alegação de pagamento insuficiente deduzida pelo credor trabalhista Roren Rogério Lemos também será examinada em primeiro grau.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso do Banco Itaú para cassar a sentença, a fim de que nova seja proferida. Julgo prejudicado o recurso de Roren Rogério Lemos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026